Tribunal: TJDFT
Processo: 0021813-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021813-24.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria no ID 31783841, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator